Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-25.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001595-25.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[A. F. G. - CPF: 057.096.991-36 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), IGOR RAMPELOTTO GATTO - CPF: 986.200.021-04 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), IGOR RAMPELOTTO GATTO - CPF: 986.200.021-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. OVERBOOKING. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, na qual foi reconhecida a falha na prestação do serviço decorrente de impedimento de embarque por overbooking e ausência de assistência material, fixando-se a indenização em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais é adequado à gravidade da falha na prestação do serviço, especialmente diante do atraso de mais de 22 horas e da ausência de suporte material ao passageiro, menor de idade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha no serviço, do dano e do nexo causal.

4. A prática de overbooking constitui violação ao dever contratual de transporte e causa transtornos que superam os meros aborrecimentos cotidianos, ensejando reparação por dano moral.

5. A ausência de assistência material, conforme previsto nos arts. 26 e 27 da Resolução ANAC no 400/2016, agrava o sofrimento do consumidor e é fator relevante na dosimetria do quantum indenizatório.

6. O valor fixado na sentença não atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização civil, revelando-se insuficiente à reparação dos danos sofridos, especialmente em razão da condição de menor do autor e do prolongado período de espera sem suporte.

7. A jurisprudência desta Corte tem fixado valores superiores em casos análogos, razão pela qual se mostra cabível a majoração para R$ 7.000,00.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 7.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. O impedimento de embarque por overbooking, aliado à ausência de assistência material e ao atraso excessivo no transporte aéreo, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais. 2. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica da reparação civil."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.565.331/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 06.05.2025; TJMT, ApC 1000572-44.2025.8.11.0045, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por A.F.G., representado por IGOR RAMPELOTTO GATTO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais (Proc. no 1001595-25.2023.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por dano moral, com correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir da data da sentença, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

No recurso, o Apelante alega que o valor fixado não é suficiente para reparar de forma justa e proporcional os danos efetivamente sofridos, sustentando que adquiriu passagens aéreas com saída prevista de Campinas/SP às 23h30 do dia 04/01/2023, com chegada prevista em Cuiabá/MT à 00h40 do dia seguinte, mas foi impedido de embarcar no voo originalmente contratado, sem qualquer aviso prévio ou justificativa por parte da companhia aérea.

Sustenta que em razão do cancelamento do voo pela companhia aérea, o novo embarque só ocorreu às 18h15 do dia 05/01/2023, ou seja, cerca de 19 horas após o horário inicialmente previsto, com chegada ao destino com um atraso total de 22 horas. Alega ainda que durante todo esse período, permaneceu no aeroporto sem receber qualquer tipo de assistência material, como alimentação, hospedagem ou transporte, contrariando as disposições da Resolução 400 da ANAC.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a prática de preterição no embarque não é vedada pela ANAC, devendo a companhia aérea, em contrapartida, fornecer os meios necessários à realização da viagem pelos passageiros, como assim o fez.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo Procurador NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, opinou pelo provimento parcial do presente recurso, a fim de majorar o
quantum
indenizatório para o importe de R$ 5.000,00.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARTHUR FARIA GATTO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo apelante contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por dano moral, com correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir da data da sentença, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Extrai-se da inicial que Arthur Faria Gatto ajuizou a presente demanda em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., requerendo indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo e atraso excessivo na prestação do serviço de transporte aéreo. Alega que adquiriu passagens aéreas para voo com saída de Campinas/SP às 23h30 do dia 04/01/2023, com chegada prevista em Cuiabá/MT às 00h40 do dia seguinte, tendo sido impedido de embarcar em razão de overbooking, sem qualquer aviso prévio ou justificativa por parte da companhia aérea, resultando em atraso superior a 22 horas para chegada ao destino final, sem que lhe fosse prestada qualquer assistência material durante todo o período de espera.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelada, apresentou contestação sustentando que a prática de overbooking não é vedada pela ANAC, tendo oferecido reacomodação no próximo voo disponível em cumprimento às determinações regulamentares, argumentando ainda pela inexistência de conduta ilícita e ausência de danos indenizáveis, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela fixação de indenização em patamar módico.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

“A ocorrência de
overbooking
é prática abusiva e configura falha na prestação do serviço, gerando ao consumidor o direito à compensação pecuniária por danos morais presumidos, que, no caso dos autos, é agravado pelo fato de, apesar de realocada em outro voo, a autora chegou ao destino final com mais de 24 horas de atraso. (...)

Além disso, a requerida não se dignou a juntar aos autos provas de que tenha oferecido assistência ao autor, ônus que lhes incumbia.

Tal situação demanda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Resoluções da ANAC para proteger seu direito e lhe assegurar assistência integral.

Ora, trata-se a requerida de empresa de grande porte, que deve promover continuamente medidas preventivas e estratégicas aptas a evitar danos aos seus passageiros, devendo arcar com os prejuízos em não se tratando o evento de fortuito externo.

A Resolução da ANAC no 400/2016 dispõe sobre os direitos aplicáveis aos passageiros que sofrerem atraso, cancelamentos interrupção ou preterições no momento do embarque e assegura não apenas a prestação de informações, mas também a plena e completa assistência ao passageiro. (...)

Portanto, a resolução citada prevê o direito à assistência gradual de acordo com o tempo de espera/atraso. A falta de qualquer dessas modalidades de assistência lesa um dos direitos do consumidor/passageiro e faz nascer para ele o direito de reclamar, especialmente os aborrecimentos e danos morais gerados.

No caso em tela, a ré faltou com o dever de informação e não agiu de forma a minimizar os transtornos e aborrecimentos da promovente, visto que sequer há nos autos informações que tenha prestado assistência necessária ao autor, mostrando-se caracterizada a violação ao direito da personalidade, passível de indenização.

Assim, o desrespeito a direito da personalidade restou configurado não somente pela ocorrência de
overbooking
que gerou abalo à tranquilidade psíquica do autor, que, anoto, é uma criança.

Portanto, a indenização concedida não advém somente da ocorrência do overbooking em si, mas, também, pela assistência deficiente da requerida.(...)

Com base nestes parâmetros, afigura-se como razoável a fixação dos danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando-se em conta, sobretudo, o grau da ofensa, sua repercussão no âmbito da lesada, a intensidade da dor e a posição social das partes, bem como as circunstâncias do ato danoso.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para
CONDENAR
a requerida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de compensação por dano moral, com correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir da data da sentença, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula no. 54 do STJ.”

Inconformado com o desfecho dado à lide, Arthur Faria Gatto interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se o quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado e suficiente para reparar os danos morais experimentados pelo autor em decorrência do cancelamento de voo por overbooking, atraso superior a 22 horas e ausência de assistência material, ou se merece majoração para melhor atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica da indenização.

Quanto ao primeiro e único ponto de insurgência recursal, passo a tecer considerações.

A responsabilidade civil da companhia aérea por falhas na prestação do serviço de transporte encontra-se solidamente estabelecida no ordenamento jurídico pátrio, sendo objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independendo da demonstração de culpa e exigindo apenas a comprovação do ato, do dano e do nexo causal entre ambos.

Nessa esteira, a ocorrência de overbooking constitui prática reconhecidamente abusiva e configura falha na prestação do serviço, na medida em que a companhia aérea comercializa mais assentos do que a capacidade da aeronave, frustrando as legítimas expectativas do consumidor e comprometendo o cumprimento das obrigações contratuais assumidas.

No caso vertente, restou incontroverso nos autos que o autor foi impedido de embarcar no voo originalmente contratado em razão de lotação da aeronave, sendo realocado em voo posterior que resultou em atraso superior a 22 horas para chegada ao destino final.

O atraso excessivo no transporte aéreo causa transtornos, aborrecimentos e frustração que ultrapassam os dissabores cotidianos, afetando a esfera íntima da personalidade do indivíduo e gerando sofrimento psíquico passível de reparação.

Ademais, a situação se agrava pela circunstância de que a apelada não comprovou nos autos ter oferecido ao autor a assistência material prevista nos artigos 26 e 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC, que estabelece o dever de fornecimento de facilidades de comunicação após uma hora de espera, alimentação após duas horas e hospedagem com traslado após quatro horas de atraso.

A ausência de tal assistência durante o longo período de espera no aeroporto constitui descumprimento de obrigação regulamentar e intensifica os danos morais experimentados pelo consumidor, caracterizando falha adicional na prestação do serviço que deve ser considerada na dosimetria da indenização.

Para a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, é imperioso observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, a gravidade da conduta, a extensão dos danos suportados, as condições econômicas das partes envolvidas e a necessária função pedagógica da indenização, de modo a desestimular a repetição de condutas similares sem, contudo, caracterizar enriquecimento sem causa em favor da vítima.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que deve ser adotado o método bifásico para a definição do montante indenizatório, buscando garantir o valor equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.

(AgInt no REsp n. 1.565.331/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 15/5/2025.)

Nesse modelo, um valor básico para a reparação é analisado considerando o interesse jurídico lesado e um grupo de precedentes. Depois, verificam-se as circunstâncias do caso para fixar em definitivo a indenização.

Aplicando-se tal metodologia ao caso dos autos, verifica-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido patamares indenizatórios superiores ao fixado na sentença recorrida para hipóteses análogas de cancelamento de voo e atraso excessivo.

Nesse sentido, cumpre destacar recente julgado da Primeira Turma Recursal deste Tribunal no processo no 1000572-44.2025.8.11.0045, relatado pelo Desembargador Gonçalo Antunes de Barros Neto, em que se majorou a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 7.000,00 em caso de atraso superior a 15 horas em voo contratado, considerando-se a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da medida.

Seguindo essa mesma linha de entendimento, e considerando que no presente caso o atraso foi ainda mais expressivo, alcançando mais de 22 horas, aliado à ausência comprovada de assistência material durante todo o período de espera, afigura-se adequada a majoração do
quantum
indenizatório para melhor refletir a extensão dos danos suportados e garantir a efetividade da função dissuasória da indenização.

Outrossim, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer fundamentado, opinou pelo provimento parcial do recurso com majoração da indenização para R$ 5.000,00, reconhecendo a insuficiência do valor inicialmente arbitrado diante das circunstâncias excepcionais do caso.

Contudo, tendo em vista a gravidade da situação experimentada pelo autor, que permaneceu por mais de 19 horas aguardando reacomodação sem qualquer assistência, em condições que certamente geraram desconforto físico e psíquico considerável, especialmente tratando-se de menor de idade, entendo que mesmo o patamar sugerido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça mostra-se aquém do necessário para adequada reparação dos danos e efetivo desestímulo à repetição da conduta pela companhia aérea.

Portanto, considerando a jurisprudência dominante deste Tribunal, as peculiaridades do caso concreto, a extensão temporal do atraso, a ausência de assistência material e a necessidade de conferir efetividade às funções reparatória e pedagógica da indenização por danos morais, entendo adequada a fixação do quantum indenizatório em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que se mostra proporcional aos danos experimentados e suficiente para cumprir a dupla finalidade da reparação civil.

Diante do exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para reformar a decisão de primeiro grau e majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, nos termos da Súmula no 362 do STJ, quanto à correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Saliente-se que os cálculos devem observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que a correção monetária e os juros de mora, deverão observar os índices dos arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025